Tribunal: TJMT
Processo: 1014504-45.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014504-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), ROBERTO LUPPI - CPF: 089.303.259-04 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL – REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO SINCRÉTICO – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EM DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL APÓS O PEDIDO E DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade para o pedido de majoração dos honorários de sucumbência é concorrente, podendo, portanto, pleitear tal verba ou majoração tanto a parte quanto o advogado. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 941.206/RS).

A legislação em vigor trouxe alteração na sistemática processual, na qual foi adotada a teoria do processo sincrético, possibilitando o cumprimento de sentença nos autos principais, em homenagem ao princípio da celeridade, efetividade da sentença e economia processual.

“(...) 2. O crédito decorrente da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais, prolatada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/2005. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 1525229/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014504-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTIN

AGRAVADO: ROBERTO LUPPI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN

contra
decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, de indeferimento de seu pedido para que o agravado requeira expedição
de certidão para habilitação retardatária de crédito

Em síntese, o agravante argumenta que
não há pedido formal de cumprimento de sentença, mas apenas petição pelo agravado requerendo o pagamento de honorários advocatícios; cita que não houve fixação pelo Magistrado de honorários advocatícios e se não foram fixados, não há como serem majorados; aduz que
“o marco temporal de sua “fixação” é anterior ao pedido de recuperação judicial formulado pelo Recorrente
”.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso,
para que seja reconhecida a inexistência de pedido formal de cumprimento de sentença, devendo o feito ser levado ao arquivo; alternativamente, se o marco temporal de sua “fixação” é anterior ao pedido de recuperação judicial formulado por ele, pugna pela expedição de certidão de crédito para habilitação retardatária.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado argui a preliminar de ilegitimidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso com
imposição de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE RECURSAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões o agravado comenta que a demanda originária tem o agravado no seu polo passivo, mas extrai-se da decisão agravada e das próprias razões recursais que a matéria discutida consiste unicamente nos honorários de sucumbência da parte autora.

E,
“sendo os honorários de sucumbência direito do advogado — na forma do art. 22, caput, in fine, do Estatuto da Advocacia e do art. 85, caput, do CPC — patente a ilegitimidade passiva do Agravado, motivo que obsta o conhecimento deste agravo.”

Entretanto, o agravante não se insurge apenas contra a
majoração de honorários sucumbenciais, mas também traz nas razões recursais alega
que
não há pedido formal de cumprimento de sentença.

Além disso, o patrono do agravante possui legitimidade concorrente para requerer a majoração da verba honorária advocatícia. Nesse sentido, colaciono o julgado desta Egrégia Câmara Cível:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA PLEITO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – RECONHECIMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO DE SASUCUMBÊNCIA – LITIGIOSIDADE CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO.
É pacífico o entendimento acerca da legitimidade concorrente para o pleito de verba honorária advocatícia, podendo, portanto, requerer tal verba tanto a parte quanto o advogado. “(...) II – “[...] O Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser discutida tanto pela parte como pelo advogado, em razão da legitimidade concorrente. Precedentes
.2. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 941.206/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 14/12/2009).

Preliminar de ilegitimidade recursal afastada. (...)”. (N.U 1000037-65.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 19/05/2020). (...)”
(N.U 1025568-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021)
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o agravante argumenta que
não há pedido formal de cumprimento de sentença, mas apenas petição pelo agravado requerendo o pagamento de honorários advocatícios; cita que não houve fixação pelo Magistrado de honorários advocatícios e se não foram fixados, não há como serem majorados; aduz que
“o marco temporal de sua “fixação” é anterior ao pedido de recuperação judicial formulado pelo Recorrente
”.

Acerca do cumprimento de sentença, é sabido que houve alteração na sistemática processual, na qual foi adotada a teoria do processo sincrético, possibilitando o cumprimento de sentença nos autos principais, em homenagem ao princípio da celeridade, efetividade da sentença e economia processual.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA “INITIO LITIS” – RETORNO DO STATUS QUAO ANTE -

DEFERIMENTO DE

RETOMADA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA -

DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA - SINCRETISMO PROCESSUAL – ADQUIRENTE DA COISA JULGADA – ARTIGO 109 DO CPC/15 – DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRENCIA - ARTIGOS 9º E 10º CPC/15 E ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO
. Havendo revogação da liminar deferida “initio litis” em ação possessória na sentença de extinção, desnecessário que a parte vencedora ingresse com nova demanda a fim de que o Juiz determine a expedição de mandado de reintegração daquele que foi desapossado do bem (réu), uma vez que o retorno das partes ao “status quo ante” é consequência lógica e natural da sentença, na qual foi revogada a liminar anteriormente concedida. Isto porque, a legislação em vigor estabelece o processo sincrético, ou seja, não há mais divisão entre o processo de conhecimento e o processo de cumprimento de sentença como ocorria antes do advento da Lei nº 11.232/2005, que exigia outros autos, tudo em respeito aos

princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade das sentenças judiciais.
(...)”
(N.U 1025585-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, publicado no DJE 30/03/2021)

E, o agravado, iniciou o cumprimento de sentença visando satisfazer o crédito devido aos seus advogados em razão da majoração determinada na decisão proferida no agravo em recurso especial, publicado em 13/08/2019. Afirma o agravado, que o agravante pagou o valor principal dos honorários, faltando apenas a quantia fixada
a posteriori
do pagamento original em sede recursal (STJ).

Assim, pertinente a manutenção da decisão nesse ponto.

Trago precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART.1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional.
2. O crédito decorrente da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais, prolatada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/2005. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 1525229/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021).

Com efeito, nos autos de origem, o agravante peticionou para
informar que se encontra em processo de recuperação judicial, pendente de realização da Assembleia Geral de Credores; assevera que, “
considerando que a pretensão advém de sentença proferida antes da propositura da recuperação judicial, deverá o Requerente requerer a expedição de certidão para habilitação retardatária de crédito
.”

Todavia, a decisão agravada é especifica no sentido de que o agravado,
às fls. 1.028/1.029, requereu o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios majorados às fls. 1.020/1.021 em decisão proferida no agravo em recurso especial, publicado em 13/08/2019, bem como, que o próprio exequente afirmou que os honorários advocatícios fixados na sentença prolatada anteriormente ao pedido de recuperação judicial, foi pago (fls. 129/130).

Assim, pretende o exequente/agravado o recebimento dos honorários advocatícios referentes a majoração, os quais só foram fixados em 2019 e são posteriores ao pedido de recuperação judicial realizado em 30/09/2015, com deferimento do seu processamento em 01/10/2015 - Autos n. 0014639-12.2015.811.0003).

Nesse sentido, as razões do agravo de instrumento não são relevantes para a modificação da decisão agravada, de indeferimento do pedido de expedição de certidão de habilitação retardatária de credito, por se tratar de crédito extraconcursal.

Ademais, o teor da decisão agravada afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que consignou o Magistrado:
“n
ão há como este Juízo promover qualquer ato de constrição em bens de propriedade da parte executada sem que o Juízo da recuperação judicial se manifeste, mormente porque qualquer ato constritivo poderá atingir bens essenciais ao soerguimento da empresa recuperanda, ora executada. Bem por isso, independentemente da providencia anterior, LAVRE-SE certidão de inteiro teor dos autos e ENCAMINHEM-SE ao Juízo da recuperação judicial a fim de que esclareça se há alguma oposição quanto ao pedido de penhora "sequência", na modalidade teimosinha.”

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Não há falar em majoração dos honorários recursais, bem como, deixo de condenar o agravante em litigância de má-fé, como pretende o agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022